Tribunal: TJES
Processo: 0000175-11.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33) e corrupção ativa (CP, art. 333), impondo-lhe a pena de 07 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto. O apelante requereu absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para uso próprio e aplicação do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão:
(i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas e corrupção ativa;
(ii) analisar se é cabível a desclassificação para porte de drogas para consumo próprio;
(iii) examinar a incidência do redutor do tráfico privilegiado e a fração adequada para a diminuição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade e a autoria do tráfico se comprovam pelo boletim unificado, auto de apreensão, laudo de constatação provisória, exame químico e pelos depoimentos consistentes dos policiais que realizaram a prisão em flagrante.

4- Os testemunhos policiais, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, são prova idônea e confirmam que o réu portava drogas e tentava manipular sacola contendo entorpecentes, além de ter oferecido dinheiro para não ser conduzido à delegacia.

5- A apreensão de 23 pedras de crack, 18 buchas de maconha, 62 pinos de cocaína e dinheiro em espécie, em local conhecido como ponto de tráfico, revela a destinação comercial da droga, afastando a tese de uso próprio.

6- A corrupção ativa se caracteriza pela tentativa do réu de oferecer vantagem ilícita a policiais militares no momento da abordagem, conduta confirmada em juízo.

7- O réu preenche os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois é primário e de bons antecedentes, fazendo jus ao redutor, cuja fração deve ser fixada em 1/2, em razão da quantidade e da variedade dos entorpecentes apreendidos.

8- Diante do concurso material entre os crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa, aplica-se a soma das penas, resultando em 04 anos e 06 meses de reclusão e 260 dias-multa.

9- Considerado o tempo de prisão provisória e as circunstâncias favoráveis, fixa-se o regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- O depoimento de policiais em juízo, submetido ao contraditório, constitui prova idônea para sustentar condenação.

2- A quantidade, variedade e forma de acondicionamento da droga, aliadas ao contexto da prisão em flagrante, afastam a desclassificação para porte para uso próprio.

3- O redutor do tráfico privilegiado aplica-se ao réu primário e de bons antecedentes, sendo possível modular a fração com base na quantidade e na natureza da droga apreendida, desde que não consideradas na primeira fase da dosimetria.

4- Em caso de concurso material entre tráfico de drogas e corrupção ativa, a pena deve ser somada, fixando-se regime aberto e substituição por restritivas de direitos quando presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e § 4º; CP, arts. 44 e 333.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25.10.2016, DJe 17.11.2016; STJ, AgRg no REsp nº 2.144.576/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 01.04.2025, DJe 08.04.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000175-11.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIAB DE SOUZA DE PAULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33) e corrupção ativa (CP, art. 333), impondo-lhe a pena de 07 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto. O apelante requereu absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para uso próprio e aplicação do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão:
(i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas e corrupção ativa;
(ii) analisar se é cabível a desclassificação para porte de drogas para consumo próprio;
(iii) examinar a incidência do redutor do tráfico privilegiado e a fração adequada para a diminuição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade e a autoria do tráfico se comprovam pelo boletim unificado, auto de apreensão, laudo de constatação provisória, exame químico e pelos depoimentos consistentes dos policiais que realizaram a prisão em flagrante.

4- Os testemunhos policiais, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, são prova idônea e confirmam que o réu portava drogas e tentava manipular sacola contendo entorpecentes, além de ter oferecido dinheiro para não ser conduzido à delegacia.

5- A apreensão de 23 pedras de crack, 18 buchas de maconha, 62 pinos de cocaína e dinheiro em espécie, em local conhecido como ponto de tráfico, revela a destinação comercial da droga, afastando a tese de uso próprio.

6- A corrupção ativa se caracteriza pela tentativa do réu de oferecer vantagem ilícita a policiais militares no momento da abordagem, conduta confirmada em juízo.

7- O réu preenche os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois é primário e de bons antecedentes, fazendo jus ao redutor, cuja fração deve ser fixada em 1/2, em razão da quantidade e da variedade dos entorpecentes apreendidos.

8- Diante do concurso material entre os crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa, aplica-se a soma das penas, resultando em 04 anos e 06 meses de reclusão e 260 dias-multa.

9- Considerado o tempo de prisão provisória e as circunstâncias favoráveis, fixa-se o regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- O depoimento de policiais em juízo, submetido ao contraditório, constitui prova idônea para sustentar condenação.

2- A quantidade, variedade e forma de acondicionamento da droga, aliadas ao contexto da prisão em flagrante, afastam a desclassificação para porte para uso próprio.

3- O redutor do tráfico privilegiado aplica-se ao réu primário e de bons antecedentes, sendo possível modular a fração com base na quantidade e na natureza da droga apreendida, desde que não consideradas na primeira fase da dosimetria.

4- Em caso de concurso material entre tráfico de drogas e corrupção ativa, a pena deve ser somada, fixando-se regime aberto e substituição por restritivas de direitos quando presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e § 4º; CP, arts. 44 e 333.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25.10.2016, DJe 17.11.2016; STJ, AgRg no REsp nº 2.144.576/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 01.04.2025, DJe 08.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELIAB DE SOUZA DE PAULO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei 11.343/2006 e art. 333 do CP, aplicando-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado (id. 15446699).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 15446701). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 15670835).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ELIAB DE SOUZA DE PAULO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei 11.343/2006 e art. 333 do CP, aplicando-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado (id. 15446699).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 15446701). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 15670835).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 26 de janeiro de 2024, por volta das 08:06 horas, na Rua Guarani, n° 34, bairro Vila Nova de Colares, neste município, o denunciado Eliab de Souza de Paulo, trazia consigo 23 (vinte e três) “pedras de crack”, 18 (dezoito) “buchas de maconha”, 62 (sessenta e dois) “pinos de cocaína” e R$ 10,00 (dez reais) em espécie, substâncias que, pelas circunstancias da apreensão, denotavam ser destinadas à comercialização e o dinheiro fruto delas, conforme auto de apreensão de fls. 23/24 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 27/28, acostados no ID n° 37361730. Revelam os autos que, Policiais Militares realizando patrulhamento preventivo no endereço acima mencionado, local conhecido como de intenso tráfico de drogas, avistaram o denunciado pegando uma sacola no chão e retirando possíveis entorpecentes para venda, diante da fundada suspeita foi realizada sua abordagem. Consta dos autos que, procedida a revista pessoal no denunciado, foi encontrado na sua mão a quantia de R$10,00 (dez reais) em espécie e 02 (duas) “buchas de maconha”. Realizadas buscas no local foi apreendida a sacola que o denunciado estava mexendo e, em seu interior foram encontradas, 16 (dezesseis) “buchas de maconha” e 23 (vinte e três) “pedras de crack”, 62 (sessenta e dois) “pinos de cocaína”. Depreende dos autos que ao ser detido o denunciado ofereceu quantia em espécie aos Policiais para não ser conduzido à Delegacia, que foi imediatamente negada, ficando Eliab ciente que tal conduta delituosa seria apresentada a Autoridade Policial. Pelas circunstâncias retratadas nos autos, aliadas à natureza e à quantidade das drogas apreendidas, bem como à quantia em espécie, denota-se que as substâncias ilícitas eram destinadas à venda e o dinheiro fruto delas (...)”.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga em poder do réu.

O policial militar Bruno dos Santos disse em Juízo que se recordava da ocorrência e que a guarnição estava em patrulhamento na “boca da fronteira” quando visualizou o réu abaixando e pegando algo dentro de uma sacola, próximo a um entulho, e realizaram a abordagem. Disse ainda que o réu estava na posse de duas buchas de maconha e que o restante do entorpecente foi encontrado na sacola. Afirmou que o réu estava sozinho na rua e que já o conhecia de outras abordagens.

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar Mário Resende Nascimento Neto confirmando que o réu ofereceu certa quantia em dinheiro para não ser levado preso.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

No interrogatório, o réu afirmou que estava na posse de duas buchas de maconha para consumo.
Em que pese a alegação do réu, o contexto da prisão em flagrante, confirmado por prova produzida sob o crivo do contraditório (depoimento dos policiais), impõe-se a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas. Vale destacar que os policiais afirmaram que o réu estava sozinho na rua e visualizaram quando ele mexia na sacola com os entorpecentes.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

É importante destacar também que diante da quantidade e variedade de drogas, não é crível a alegação de que seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Por fim, a defesa se insurge quanto à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

No caso, a magistrada deixou de reconhecer o redutor de pena, pois
“os depoimentos coletados demonstram que o réu estava constantemente presente no local do crime, o que sugere sua participação ativa nas atividades delituosas”.
Contudo, tal argumento não se mostra suficiente para afastar o benefício, mas a quantidade e variedade de drogas autorizam a modulação da fração já que não utilizada na primeira fase, conforme firme entendimento do STJ.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, em razão da Súmula n. 83 do STJ, mantendo a decisão do Tribunal de origem que aplicou a redutora do tráfico privilegiado na fração de 1/3, com base na quantidade e variedade de drogas apreendidas.

2. O agravante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, com pena reduzida para 3 anos e 4 meses de reclusão em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e 333 dias-multa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a fração de 1/3 aplicada para a redutora do tráfico privilegiado foi devidamente fundamentada e proporcional, considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas.

III. Razões de decidir

4. A Terceira Seção do STJ entende que a quantidade e a natureza das drogas podem modular a fração do tráfico privilegiado, desde que não valoradas na primeira fase da dosimetria, respeitando o princípio do ne bis in idem.

5. A dosimetria da pena é discricionária das instâncias ordinárias, cabendo revisão pelo STJ apenas em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade.

6. A decisão agravada foi fundamentada na proporcionalidade da fração fixada, justificada pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas, em consonância com o entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo não provido.

Tese de julgamento: "1. A quantidade e a natureza das drogas podem ser utilizadas para modular a fração do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido valoradas na primeira fase da dosimetria da pena. 2. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade das instâncias ordinárias, cabendo revisão pelo STJ apenas em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 83, STJ.

(AgRg no REsp n. 2.144.576/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 8/4/2025.) GRIFEI.

Desta forma, reduzo a pena em 1/2,
fixando-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Considerando a condenação pelo crime do art. 333 do CP à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e a aplicação da regra do concurso material, fixo a pena definitiva em
04

(quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa.

Considerando o tempo de prisão provisória (26/01/2024 a 30/09/2024),
fixo o regime inicial aberto, na forma do art. 33, §2º, alínea “c” do Código Penal.

Considerando que o réu é primário, que
as circunstâncias são favoráveis, que
o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça e que a pena fixada não supera 04 (quatro) anos, mostra-se cabível a substituição da pena privativa por duas restritivas de direitos (artigo 44, do Código Penal) a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial aberto,
substituindo a pena privativa por duas restritivas de direitos (artigo 44, do Código Penal) a serem definidas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, relembrando a matéria, cuida-se de apelação criminal interposta por
ELIAB DE SOUZA DE PAULO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que o condenou às penas de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) e artigo 333, caput, do Código Penal (corrupção ativa), em concurso material.

A defesa sustenta, em síntese, a absolvição do apelante por insuficiência probatória quanto a ambos os delitos, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

De forma subsidiária, requer a desclassificação do delito de tráfico para o de uso pessoal, previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, sustentando que o entorpecente era destinado exclusivamente ao consumo do réu.

Subsidiariamente, pugna pela incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, ante a primariedade do réu e ausência de dedicação a atividades criminosas. Postula, ainda, a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como o reconhecimento das atenuantes cabíveis, com vistas à redução da reprimenda imposta.

A Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima deu parcial provimento ao recurso defensivo, para reconhecer a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, redimensionando a pena de Eliab ao patamar de 04 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 260 dias-multa, com regime aberto, substituindo ainda, a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Com a devida vênia ai entendimento exarado pela Eminente Relatora, divirjo do entendimento esposado para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, por seus próprios fundamentos, os quais ora ratifico, agregando as seguintes considerações.

A materialidade e a autoria delitivas restaram inequivocamente comprovadas nos autos, não havendo qualquer controvérsia a ser dirimida.

Contudo, no que tange ao reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, esta não deve prosperar.

Isso porque a sentença de primeira instância deixou de aplicar tal benesse, sob o fundamento de que, embora o réu seja primário e sem antecedentes, não estariam demonstrados os demais requisitos legais, especialmente a não dedicação a atividades criminosas ou a participação em organização criminosa.

Tal entendimento deve ser mantido.

Conforme bem destacado na sentença e reiterado no parecer ministerial, o local da prisão — conhecido ponto de tráfico —, o horário da abordagem, a diversidade de entorpecentes, a tentativa de suborno e o modus operandi da ação, com o manuseio de substâncias em local público, indicam envolvimento habitual em atividade ilícita, sendo insuficiente, por si só, a primariedade do réu para aplicação da minorante.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que a aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas exige não apenas a ausência de antecedentes, mas também a efetiva demonstração de que o agente não se dedica a práticas criminosas, o que não restou comprovado no caso em análise.

Ademais, no que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, esta também não deve prosperar em qualquer hipótese.

Isso porque, o apelante, além da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 05 anos de reclusão, foi também condenado pela prática do crime de corrupção ativa, à pena 02 anos de reclusão.

Assim, reconhecido o concurso material de crimes, foi o réu condenado à 07 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Dessa forma, verifica-se o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do CP, não havendo que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Diante de todo o exposto, divirjo do voto exarado pela Eminente Relatora para, negar provimento ao recurso e manter na íntegra a sentença de primeira instância, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

É como voto.